Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708846-74.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYSA CLAUDIA PONTES GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em detida análise aos autos, observa-se que a parte autora não apresentou Contrarrazões em face da Apelação interposta pelo réu, por ausência de intimação. Sendo assim, INTIME-SE a autora para apresentar Contrarrazões ao Recurso interposto pelo réu, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator